Tribunal: TJBA
Processo: 8020554-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020554-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ROBSON LEMOS MAIA Advogado(s): FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, na qual consorciado contemplado por sorteio pleiteia liberação imediata de carta de crédito, tendo a administradora recusado o pedido sob alegação de insuficiência de parcelas pagas até a contemplação e de renda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se configura abusividade a recusa da administradora de consórcio em liberar carta de crédito para consorciado contemplado, quando a negativa se fundamenta nos argumentos de que foram pagas poucas parcelas até a contemplação e que a renda não foi comprovada. III. Razões de decidir 3. A conduta da administradora configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e à teoria do venire contra factum proprium, caracterizando cláusula abusiva a imposição de critérios mais rigorosos para liberação do crédito do que aqueles exigidos para ingresso no consórcio. 4. A conduta da ré de exigir a comprovação de renda suficiente em montante superior àquele requerido quando do ingresso no grupo se mostra abusiva. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a abusividade da recusa injustificada na liberação de carta de crédito para consorciado contemplado que cumpre regularmente suas obrigações contratuais e não possui restrições creditícias. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para conceder a tutela antecipada pleiteada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 6º, V, 39, V, 51, IV e XV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n.º 10286364220208260071; TJ-AP, RI n.º 00004420520198030013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.